Tribunal: TJPA
Processo: 0809456-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809456-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DENILSON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: AI.0809456-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DENILSON SOARES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA T. JUNIOR OAB-PA16837-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR NEGADA NA ORIGEM –
EXIGÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL
– IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DECISÃO DO RELATOR CONCEDENDO A LIMINAR –
POSTERIOR DECISÃO DO JUIZ SINGULAR NA ORIGEM – RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO E DA MORA DO DEVEDOR
– DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO EM POSSE DO AGRAVADO – CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA COM ÊXITO –
VEÍCULO APREENDIDO E ENTREGUE AO BANCO AGRAVANTE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– RECURSO PREJUDICADO- AGRAVO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de __ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0809456-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DENILSON SOARES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA T. JUNIOR OAB-PA16837-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
visando reformar a decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua – PA (id 18961592), que, nos autos do processo nº. 0805504-71.2020.8.14.0006, indeferiu, liminarmente, a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo em posse do agravado
DENILSON SOARES DE OLIVEIRA.

Em suas razões, pleiteou a cassação da decisão recorrida, alegando erro no julgamento, ao determinar a emenda a inicial a fim de que a agravante juntasse aos autos o original do contrato inadimplido e que lastreou a ação de busca e apreensão.

Argumentou também, que a agravante já juntou aos autos o contrato e que o mesmo não existe na sua forma física, uma vez que foi formalizado e assinado digitalmente, sendo este documento juntado aos autos (ID 564470), assim como a planilha do débito atualizado e a comprovação da constituição em mora do agravado, razão pela qual não haveria motivo para indeferimento da medida pleiteada na origem.

Pugnou então, pela concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto, eis que presentes os requisitos legais da tutela de urgência e, ao final, pelo total provimento do recurso no mérito a fim de cassar a decisão recorrida e ratificar o referido pedido liminar.

Juntou documentos.

Decisão concedendo a antecipação da tutela recursal requerida (ID 3866787).

Sem contrarrazões (ID 4495729).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Compulsando os autos, observo que, após a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ativo ao presente agravo (ID 3866787), sobreveio, na origem, decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo em posse do agravado (ID 28072803), a qual foi publicada no dia 12.11.2021, na qual reconheceu a mora e inadimplemento do devedor agravado, conforme se vê:

(...)Vistos, H,1. Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do devedor, defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão, veículo MARCA: VOLKSWAGEN; TIPO: Carro; MODELO: UP! MOVE UP! 1.0 12V; CHASSI: 9BWAG412XLT503406; COR: VERMELHO; ANO: 2019; PLACA: QVD2675; RENAVAN: 0119808203, apreendendo-se-lhe, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste. O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência). O oficial deverá usar os poderes contidos no artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC. 2. Caso o devedor não entregue o bem ou não entregue os documentos deste ao Oficial de Justiça, no ato da busca, inclusive, ficará sujeito à multa diária no valor de R$ 300,00 até o limite do valor da causa, ou, se for mais pertinente e adequado à ocorrência fática, à aplicação de multa única, em face da retenção indevida e ilegal, a ser estipulada a critério deste juízo, sopesadamente, sem prejuízo, no caso do teto da multa diária, de diminuição ou de elevação deste valor. 3. Cite-se e intime-se o requerido, que terá 15 dias para responder à ação, contando-se o prazo a partir da execução da liminar, ficando advertido quanto aos efeitos da revelia contidos no artigo 344, do CPC, e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, caso não ofereça contestação/resposta nos autos, aplicando-se-lhe ainda o previsto no artigo 346, do CPC. 4. O requerido poderá pagar a dívida em 05 dias depois de executada a liminar, de acordo com os valores apresentados pelo requerente na inicial, hipótese em que o bem lhe ser restituído livre de ônus. 5. Uma vez executada a liminar e decorrido o prazo de 05 dias sem que haja pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo requerente, a propriedade e posse do veículo em questão ficará consolidada e integrada ao patrimônio do credor fiduciário. 6. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, intime-se a parte autora para que, se quiser, nos mesmos autos, peça a conversão do pleito de busca e apreensão em ação executiva, na forma do CPC, segundo indica o artigo 4º, do Decreto Lei nº 911/1.969. 7. Caso o credor fiduciário prefira recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do artigo 4º, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. 8. Oficie-se ao DETRAN, a fim de que insira, no registro RENAVAN, na base de dados deste, restrição judicial ao veículo em questão, registrando o gravame relativo à decretação da busca e apreensão do veículo e, conforme o caso, retirando o gravame após a apreensão do veículo (artigo 3º, §§ 9º e 10º, do DL nº 911/69). 9. Esta decisão serve como mandado de intimação, de citação e, também, como ofício, para todos os fins, NA FORMA DO ARTIGO 250, DO CPC.Quanto ao mandado de busca e apreensão do veículo objeto da inicial, uma vez pagas as custas respectivas, cumpra-se o, bem como citação. Cumpra-se. Intimem-se as partes e cite-se o devedor fiduciário, Sr(a). DENILSON SOARES DE OLIVEIRA.
Ananindeua, 11 de novembro de 2020
.
WEBER LACERDA GONÇALVES. Juiz de Direito Titular(...)
.

Assim, considerando que a decisão precitada não guarda aparente relação com a decisão monocrática ID 3866787, já que a ela não faz nenhuma menção, é possível concluir que o juiz singular evoluiu sobre as razões que o levaram a indeferir o pedido liminar deduzido na inicial e que foram motivo da irresignação do banco agravante neste recurso, produzindo, desta forma, um novo título judicial sobre a pretensão demandada na origem, a ensejar, nesta alçada, a perda superveniente do interesse recursal e o julgamento do presente agravo sem resolução do mérito, nos termos do art.485 do Código de Processo Civil.

Ademais, observo que, após a decisão do juízo
a quo
, o mandado de busca e apreensão foi expedido e, posteriormente, cumprido (ID 26655451), já tendo sido entregue o veículo ao banco recorrente, sem que tenha havido purgação da mora, tampouco contestação da parte agravada, a qual também, registre-se, não ofereceu contrarrazões nos autos, embora devidamente intimada para tanto (ID 4495729).

Ante o exposto,
não conheço do agravo de instrumento
, pois restou prejudicado o seu julgamento pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

DESA.
EVA
DO AMARAL DO
COELHO.

Relatora

Belém, 24/06/2021